Tribunal: TJSP
Processo: 0004325-77.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004325-77.2016.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante CASSIO
HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso apenas para
reduzir a pena de multa para 22 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004325-77.2016.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 10.623 2/5 EV
Apelação Criminal no 0004325-77.2016.8.26.0189
Apelante: Cássio Henrique dos Santos Souza
Apelado: Ministério Público
Comarca: Fernandópolis
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Arnaldo Luiz Zasso Valderrama
VOTO no 10.623
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. Continuidade
delitiva. Configuração. Palavra das vítimas e de
testemunha. Negativa do réu que não se sustenta.
Condenação e pena privativa de liberdade mantidas.
Redução da pena de multa. Apelo provido em parte.
1) CÁSSIO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA foi
condenado, pela r. sentença de fls. 278/285, à pena de 02 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 38 dias-multa, no piso,
por infração ao art. 344, c.c. art. 71, ambos do CP, concedido o apelo em
liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a redução da pena, a
aplicação da continuidade delitiva e a fixação de regime aberto (fls. 355/358).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
361/363), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 369/383).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao apelo.
Ao que narra a denúncia (fls. 92/93), em 13/10/2016,
por volta de 18h26min, na Comarca de Fernandópolis, CÁSSIO HENRIQUE DOS
SANTOS SOUZA usou de violência e grave ameaça, com o fim de favorecer
interesse próprio, contra sua genitora T.M.S. e sua irmã L.L.S., que funcionavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004325-77.2016.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 10.623 3/5 EV
como partes em inquérito policial e procedimento judicial que já havia sido
instaurado referente a uma suposta ameaça praticada contra L.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
Conforme referido na r. sentença, a vítima T. relatou
que, no dia dos fatos, o réu queimou, no fogão, a intimação da medida protetiva,
apertou seu pescoço enquanto segurava um garfo na mão, por causa da medida
protetiva existente. A testemunha Daiana falou que as vítimas chegaram
desesperadas em sua casa no dia dos fatos, relatando que o réu queria matá-las
(mídias após fls. 198 e 232).
A vítima L. mudou a versão em Juízo, inocentando o
réu (mídia após fls. 198), mas na fase administrativa havia dito que o réu apertou
o pescoço de sua mãe e colocou um garfo no seu pescoço. Acrescentou que, no
instante em que elas já estavam na casa de Daiana, o réu disse que se elas “não
retirassem o papel da medida protetiva, iria picar as duas com um facão” (fls. 16).
O réu negou o crime, dizendo que nem sabia que tinha
“ocorrência rolando” (mídia após fls. 198).
Em que pese a versão do réu, os relatos de T. e
Daiana em Juízo, bem como a versão de L. na fase administrativa corroboram
que ele utilizou de grave ameaça para favorecer interesse próprio, ordenando
que as vítimas “retirassem” a medida protetiva.
Já decidiu a jurisprudência: “A grave ameaça a que alude
o art. 344 é a capaz de intimidar seriamente o 'homo medius'” (TJSP, RT 492/278).
Ainda, conforme entendimento consolidado no E. STJ:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CP). CONSUMAÇÃO. CRIME
FORMAL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES.
LICITUDE
DA
PROVA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. É sabido
que o crime de coação no curso do processo, por ser de natureza formal, consuma-se
com a simples ameaça praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo,
seja autoridade, parte ou testemunha, sendo irrelevante que a ação delitiva produza ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004325-77.2016.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 10.623 4/5 EV
não algum resultado. 2. Com efeito, para configurar o crime em questão, basta que a
ameaça seja grave e capaz de intimidar, independentemente de o sujeito atingir o fim
almejado, pois tal circunstância consiste no simples exaurimento da ação delituosa (...)”
(STJ, REsp. 1.113.734/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, DJe 06/12/2010,
V.U.) (g.n).
Dessa forma, a negativa do réu não merece prosperar,
devendo a condenação ser mantida nos termos da r. sentença.
A dosimetria da pena privativa de liberdade foi
escorreita, aumentada de 1/3 na primeira fase pelos maus antecedentes (fls.
123, 125/126, 127/128, 129/130); 1/2 na segunda etapa pela reincidência
específica (fls. 137/138) e pela agravante do art. 61, II, “e”, do CP; bem como 1/6
na última etapa pela continuidade delitiva, resultando em 02 anos e 04 meses de
reclusão. O pedido da defesa pelo reconhecimento da
continuidade delitiva é inócuo, porque esta já foi reconhecida na r. sentença,
pelos crimes praticados contra a mãe e a irmã do réu.
No que tange à pena de multa, não se aplica a regra
do art. 72 do CP ao crime continuado (STJ, HC no 221782/RJ, Rel. Min. Vasco Della
Giustina, 6a T., j. 20/03/2012, V.U.). Dessa forma, seguindo os mesmos parâmetros
para a dosagem da pena privativa de liberdade, a multa resulta em 22 dias-
multa, no piso.
Correta a fixação de regime inicial fechado porque o
réu, além de ser reincidente específico, possui diversas outras condenações
transitadas em julgado. A Súmula 269 do C. STJ permite a adoção do regime
inicial semiaberto aos reincidentes apenas se favoráveis as circunstâncias
judiciais, o que não é o caso.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir a pena de multa para 22 dias-multa, no piso, mantida, no
mais, a r. sentença.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004325-77.2016.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 10.623 5/5 EV
Relator